Tribunal: TJSP
Processo: 1041026-25.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
*RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inocorrência de contradição, obscuridade ou omissão – Acórdão que expressamente apreciou toda a matéria controvertida – Art. 85, §2o, CPC que é claro ao determinar que, em havendo condenação, esta deve ser a base de cálculo dos honorários e não as outras hipóteses alternativas (proveito econômico obtido ou valor da causa) - Acórdão que cabe ser mantido -

Ementa:
*RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inocorrência de contradição, obscuridade ou omissão – Acórdão que expressamente apreciou toda a matéria controvertida – Art. 85, §2o, CPC que é claro ao determinar que, em havendo condenação, esta deve ser a base de cálculo dos honorários e não as outras hipóteses alternativas (proveito econômico obtido ou valor da causa) - Acórdão que cabe ser mantido - Embargos rejeitados.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760705
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1041026-25.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
IBRAMOL EVYELYNE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. e EVELYNE
RIBEIRO MÓVEIS EPP, é embargada VERA LUCIA URANO ADISSAKA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
JACOB VALENTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1041026-25.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 32089 – São Paulo
2
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração no
1041026-25.2018.8.26.0100/50000
Embargantes: IBRAMOL EVYELYNE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS
LTDA e EVELYNE RIBEIRO MÓVEIS - EPP
Embargado: VERA LÚCIA URANO ADISSAKA
Comarca: SÃO PAULO
VOTO No 32089
*RECURSO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inocorrência
de contradição, obscuridade ou omissão
Acórdão
que
expressamente
apreciou
toda
a
matéria
controvertida Art. 85, §2o, CPC que é claro ao
determinar que, em havendo condenação, esta deve
ser a base de cálculo dos honorários e não as
outras hipóteses alternativas (proveito econômico
obtido ou valor da causa) - Acórdão que cabe ser
mantido - Embargos rejeitados.*
1.
Trata-se
de
recurso
de
embargos
de
declaração, com fundamento no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, oposto em face do acórdão que reformou
parcialmente a sentença de primeiro grau, mantendo a
condenação das rés no pagamento de indenização por dano moral
à autora, apenas reduzindo o valor da indenização de R$
40.000,00, na proporção de R$ 20.000,00 para cada uma das
rés, para R$ 20.000,00, na proporção de R$ 10.000,00 para
cada, dividindo-se entre as partes os ônus da sucumbência,
ante o decaimento reciproco (art. 86/CPC), com honorários
arbitrados em 15% sobre o valor global da condenação, já
considerado o trabalho adicional realizado em segundo grau de
jurisdição.
Apontam as embargantes, em síntese, para a
existência de contradição no acórdão, na medida em que, no
seu entender, os honorários de sucumbência deveriam ter por
base de cálculo o valor do proveito econômico obtido (art.
85, §2o, CPC), considerando que a apelada/embargada ingressou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1041026-25.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 32089 – São Paulo
3
com ação declaratória cumulada com indenização por danos
morais e materiais pleiteando o recebimento de R$ 82.500,00;
obteve o direito ao recebimento de R$ 20.000,00, decaindo,
portanto, de R$ 65.500,00.
Assim, defendem que o valor de R$ 65.500,00 é
que deverá ser utilizado como base de cálculo dos honorários
arbitrados em seu favor, sendo vedada a compensação, nos
termos do artigo 85, §14, CPC e que o valor do proveito
econômico
obtido
pela
autora-embargada, qual seja, R$
20.000,00, é que deverá servir de base de cálculo para
honorários devidos ao seu patrono.
Clama, pois, pelo conhecimento e provimento do
presente, com atribuição de efeito modificativo ao aresto.
Recurso tempestivo.
É o relatório do necessário.
2. A despeito do conhecimento do presente
recurso, suas razões não merecem ser acolhidas, já que de
nenhuma mácula se ressente o v. acórdão atacado, que analisou
convenientemente a matéria posta a sua apreciação.
Insta consignar que a contradição, obscuridade
ou omissão a que se refere o artigo 1.022 do Código de
Processo Civil é aquela de caráter interno, entre diferentes
colocações
constantes
do
mesmo
'decisium',
tornando
inconsistente a perfeita compreensão do resultado final do
julgamento.
E tal não ocorreu no caso.
A divisão dos ônus da sucumbência decorreu do
decaimento recíproco entre as partes, considerando que
pretendido o recebimento de indenização por danos materiais,
que restou afastada e por danos morais, que restou concedida,
apenas com redução do valor arbitrado em primeiro grau,
tornando imperativa a incidência do disposto no art. 86/CPC.
E o artigo 85 do Código de Processo Civil
dispõe expressamente que: “A sentença condenará o vencido a
pagar honorários ao patrono do vencedor”, prevendo, em seu
§2o que: “Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e
o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do
proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo,
sobre o valor atualizado da causa, atendidos (...)”.
Logo, em tendo havido condenação em valor
líquido e certo, essa deverá ser a base de cálculo para os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1041026-25.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 32089 – São Paulo
4
honorários de sucumbência e não o proveito econômico obtido
ou o valor da causa, que são hipóteses alternativas, somente
passíveis de utilização quando inexistente condenação.
Assim, descabida a pretensão ora formulada,
subsistindo o aresto tal qual lançado.
E apenas para fins de prequestionamento, se o
caso, importa consignar que o que se exige para a recepção
dos recursos extremos é que as questões por meio deles
argüidas já hajam sido invocadas no curso do feito principal
e das razões de inconformismo anteriormente apresentadas e
devidamente rebatidas, explicita ou implicitamente, por meio
das decisões proferidas no curso do processo, pretendendo-se
com isso apenas impedir a inovação da matéria que se oferece
à apreciação dos Tribunais Superiores ou a supressão de
instância.
3. Por tudo isso, rejeitam-se os presentes
embargos de declaração.
JACOB VALENTE
Relator